Tribunal: STF
Processo: ARE 1544276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÕES FISCAIS. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE PROVAS. REJEITADAS. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM UMA DAS EXECUÇÕES. DEMONSTRAÇÃO DA INÉRCIA DO MECANISMO JUDICIÁRIO EM OUTRA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto em face de decisões que rejeitaram as exceções de pré-executividades opostas contra as execuções fiscais n. 0007096-87.1998.8.17.0810 e 0006857-83.1998.8.17.0810 e fez a ressalva nos autos dessa última demanda de suspensão de todos os atos processuais nela praticados, reunindo tal feito executivo ao primeiro, em razão da ordem cronológica de distribuição.



    2. O agravante defende, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente nas demandas executivas, alegando terem permanecidos paralisados, sem qualquer manifestação ou requerimento da Fazenda Estadual, pelo prazo superior a 5 (cinco) anos.



    3. Contrarrazões suscitando em sede preliminar a insuficiência do preparo pela parte recorrente, em valor inferior ao devido e a ausência de peças indispensáveis à apreciação do Agravo. No mérito requer o não provimento da peça recursal.



    4. No tocante à preliminar de insuficiência de preparo, não assiste razão ao agravado, haja vista a presença nos autos do comprovante de recolhimento do preparo recursal com base no valor declarado do recurso em estrita conformidade com a indicação atualizada constante na Tabela A, inciso I, “2” do Ato nº 1698, de 14/12/18. A Lei de Custas em vigor no Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 11.404/96) atribui um valor fixo para o preparo dos agravos de instrumentos interpostos perante o TJPE.



    5. Também não merece acolhimento a preliminar de carência de provas aptas a comprovar a prescrição nos autos recursal, porquanto quando da intimação do ora agravante houve o suprimento de tal carência, estando o recurso suficientemente instruído, conforme as peças elencadas no art. 1.017 do CPC/2015.



    6. Adentrando no mérito, tem-se que o objeto recursal cinge-se em saber se ocorreu a prescrição intercorrente em execução promovida pela Fazenda Pública.



    7. É oportuno para o deslinde da controvérsia, observar o disposto no art. 40 da Lei 6.830/80, que disciplina a prescrição intercorrente nos executivos fiscais.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, quando do julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou quatro teses de observância obrigatória a respeito da sistemática da prescrição intercorrente do art. 40 da LEF.



    9. Analisando-se a Execução Fiscal n. 007096-87.1998.8.17.0810, observa-se que, à luz da orientação firmada pelo STJ, “logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis”, em 2000, teve início “automaticamente” o prazo suspensivo de 1 (um) ano, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80.



    10. Independentemente dos posteriores requerimentos fazendários, em outubro de 2000 e em abril de 2001teve fim a referida suspensão de 01 (um) ano, iniciando-se, de forma automática, o prazo de prescrição intercorrente.



    11. Não sendo efetivamente demonstrado pela Fazenda Pública a existência de bens penhoráveis ou o advento de qualquer causa suspensiva da prescrição intercorrente, houve o término de seu prazo quinquenal em 2006, ocorrendo-se dessa forma a prescrição quinquenal.



    12. Em relação à Execução Fiscal n. 0006857-83.1998.8.17.0810, não obstante a realização de tentativas de citação do executado tanto por AR, mandado e edital, todas infrutíferas, ocorridas no ano de 2000, a Fazenda Pública, ora agravada, em fevereiro de 2001 veio informar a existência de um bem (automóvel) passível de penhora de propriedade de um dos sócios quotistas da empresa devedora – agravante, ato capaz de suspender a prescrição.



    13. Dessa forma, não restou comprovada a prescrição intercorrente quando oposta a exceção de pré-executividade pelo sujeito passivo, ora agravante na Execução Fiscal n. 0006857- 83.1998.8.17.0810.



    14. Isso porque a narrativa dos fatos permite inferir que a fazenda exequente manteve-se diligente e promoveu o devido impulsionamento do feito, de forma que a demora na continuidade do processo executivo só pode ser imputada à morosidade do Poder Judiciário, o que faz atrair, nessa hipótese, a incidência do disposto na Súmula nº 106 do STJ.



    15. Por unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal n. 007096-87.1998.8.17.0810.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, alínea “a”, LIII, LIV e LV; 93, IX; 97 e 146, III, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente